Tribunal: TJDFT
Processo: 0767170-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante em face da sentença que absolveu sumariamente a acusada por atipicidade da conduta. Entendeu o juízo a quo que não houve prática de conduta tipificada como crime, ante a ausência do dolo específico para o crime de injúria. Alega o apelante que narrou diversas ofensas contra a honra que caracterizam crime e apresentou rol de testemunhas, demonstrando lastro probatório suficiente para a instauração da ação penal. Afirma que a ausência de dolo específico só pode ser aferida após a instrução e que as palavras de baixo calão proferidas não podem ser tidas como não ofensivas à honra.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52839512) e com preparo regular (ID 52839513). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53636356). Foram apresentadas contrarrazões (ID 52839518).
3. O exercício da ação penal exige que a parte autora lastreie a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios da autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência da infração penal em tese (art. 395, III, CPP).
4. No caso dos autos, a queixa-crime ofertada não atende aos ditames do art. 41 do CPP, porquanto o querelante, ora recorrente, deixa de expor o fato criminoso imputado à querelada com todas as suas circunstâncias. Não há menção específica da data, local ou modo de execução dos fatos narrados pelo querelante, mas, tão somente, narrativa de xingamentos proferidos durante a relação conjugal.
5. Nota-se que a queixa não descreve a conduta voluntária e consciente armada de especial fim de ofender a honra do apelante, mas situação em que a apelada tem a intenção de expressar suas emoções, criticando o apelante quanto à vivência do ex-casal. Não resta demonstrada, portanto, a tipicidade da conduta. Neste sentido: Acórdão 1133915, 20180110098115APJ, Relator: JULIO ROBERTO DOS REIS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018. Pág.: 496/497; Acórdão n.997382, 20160110972728APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 21/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: 813-831.
6. Irretocável, portanto, a decisão que absolveu sumariamente a apelada, com fulcro no art. 397, III, do CPP.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.